Tribunal: TJBA
Processo: 8146494-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8146494-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIANA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s):WILSON BELCHIOR, TIBERIO DE MELO CAVALCANTE, CLARISSA DE MELO CAVALCANTE VIEIRA DE SOUSA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. FRATURA DE CALCÂNEO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por DIANA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização do seguro DPVAT. O juízo a quo acolheu o pagamento administrativo de R$ 2.531,25, desconsiderando a conclusão do Laudo Pericial Judicial (ID 89474047) que atestou invalidez em grau superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se o Juízo a quo incorreu em má valoração da prova (Art. 479, CPC) ao desconsiderar o Laudo Pericial Judicial, único elemento técnico imparcial produzido nos autos, e se a indenização securitária, devida proporcionalmente ao grau da invalidez (Súmula 474/STJ), comporta complementação. III. RAZÕES DE DECIDIR O Juízo a quo cometeu error in judicando ao rejeitar a conclusão do perito judicial, pois a prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório, prevalece sobre a avaliação unilateral da Seguradora e documentos médicos iniciais menos específicos (Art. 479 c/c Art. 371 do CPC). Esta Segunda Câmara Cível possui jurisprudência consolidada neste sentido (Apelação nº 8000764-55.2018.8.05.0145). O Laudo Pericial acolhido atestou invalidez permanente parcial incompleta em pé direito com repercussão média (50%), resultando em uma indenização total devida de R$ 3.375,00 (50% do segmento x 50% da repercussão sobre o teto de R$ 13.500,00). Sendo o pagamento administrativo insuficiente, a complementação de R$ 843,75 é devida. A condenação deve ser acrescida de correção monetária (INPC) desde o evento danoso (20/12/2020 - Súmula 580/STJ) e juros de mora (1% a.m.) a partir da citação (Súmula 426/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Recurso de Apelação CONHECIDO E PROVIDO para REFORMAR integralmente a sentença de ID 89474063 e julgar PROCEDENTE o pedido inicial. Inverte-se o ônus da sucumbência para condenar a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC) em R$ 1.500,00. Teses de julgamento: 1. Em ações de cobrança de seguro DPVAT, a prova pericial produzida em juízo sob o crivo do contraditório prevalece sobre laudos unilaterais, sendo o elemento probatório determinante para a aferição do grau da invalidez. 2. A indenização securitária deve ser calculada de acordo com o percentual de invalidez apurado pelo perito judicial, aplicando-se a Tabela DPVAT de forma proporcional (Lei nº 6.194/74 c/c Súmula 474/STJ). 3. A correção monetária (INPC) sobre a indenização do DPVAT deve incidir desde a data do evento danoso (Súmula 580/STJ). 4. Os honorários advocatícios, em caso de proveito econômico irrisório, devem ser fixados por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC/2015). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74 (e Anexo); Lei nº 11.945/2009; CPC/2015, arts. 85, § 8º, 371, 479. Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 426; STJ - Súmula 474; STJ - Súmula 580; TJ-BA - Apelação nº 8000764-55.2018.8.05.0145 (Segunda Câmara Cível). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8146494-39.2021.8.05.0001, em que figura como apelante DIANA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA, e, como apelada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA